Tribunal: TJDFT
Processo: 0704252-04.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-28
Data de publicação: 2021-08-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA. CÔMPUTO DO ENCARGO DE ACORDO COM PREVISÃO CONTIDA NO TÍTULO EXEQUENDO. JUROS DE MORA. BLOQUEIO DE VALORES. MULTA E HONORÁRIOS. ART. 523, § 1o, CPC. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. AGRAVO DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu a impugnação à penhora, pelo executado, ajustou o valor do débito à luz do título exequendo e desconstituiu penhora realizada no rosto dos autos.
2.Constando no título exequendo o momento a partir do qual o pagamento do débito, pelo executado, era devido à exequente (venda do imóvel), não há que se falar em correção monetária com base em termo inicial diverso (decurso do prazo proposto para a venda do bem), ainda mais se demonstrado nos autos que a alienação não se implementou antes em razão de obstáculos por ela colocados, tendo o imóvel sido alienado em hasta somente em razão do pedido formulado pelo executado.
3. Havendo constrição inicial do débito, incidente sobre a cota-parte do executado depositada em juízo, advinda da alienação judicial de imóvel comum, com garantia integral do valor perseguido, não há que se falar em cobrança de juros de mora tampouco em multa e honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Decisão mantida.